Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-98.2016.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc.
O colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, que foram selecionados pelo Ministro Relator como representativos da controvérsia, afetou-os ao rito dos recursos repetitivos no Tema no 1.053. A questão submetida a julgamento no referido Tema consiste em decidir: “..se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional de Previdência social figure como parte”.
Diante disso, como este feito é ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho, entendo ser conveniente aguardar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do referido Tema.
Ante o exposto, suspendo o julgamento do presente recurso até que haja o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, da questão submetida a julgamento no Tema no 1.053.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator